Tribunal: TJSP
Processo: 2008341-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO. Decisão agravada que acolheu em parte impugnação ofertada pela agravante ( devedora ). Agravante que pleiteia extinção do cumprimento de sentença, alegando quitação da dívida e preclusão para manifestação do condomínio sobre eventuais créditos em aberto. Com

Ementa:

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO. Decisão agravada que acolheu em parte impugnação ofertada pela agravante ( devedora ). Agravante que pleiteia extinção do cumprimento de sentença, alegando quitação da dívida e preclusão para manifestação do condomínio sobre eventuais créditos em aberto. Com efeito, efetuado depósito espontâneo dos valores pela agravante, o condomínio agravado deixou transcorrer "in albis" o prazo aberto para manifestação, acarretando a preclusão para rediscussão da matéria. Incidência do insculpido no artigo 526, do Código de Processo Civil. No mais, afigura-se suficiente o valor depositado pela parte devedora, satisfeita a obrigação. Extinção do cumprimento de sentença. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento provido para decretar a extinção do processo de execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008341-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TANIA
CRISTINA DOS ANJOS, é agravado CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE
THOMAZ SARAIVA I I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008341-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2008341-83.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de Vila Prudente.
04a Vara Cível.
Processo no: 0012432-97.2-18.8.26.0009.
Prolator ( a ): Juíza Cláudia Ribeiro.
Agravante ( s ): Tania Cristina dos Anjos.
Agravada ( s ): Condomínio Conjunto Residencial Parque Thomaz
Saraiva.
VOTO No 48.131/2020
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS
CONDOMINIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA -
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO.
Decisão agravada que acolheu em parte impugnação ofertada pela
agravante ( devedora ). Agravante que pleiteia extinção do
cumprimento de sentença, alegando quitação da dívida e preclusão
para manifestação do condomínio sobre eventuais créditos em
aberto. Com efeito, efetuado depósito espontâneo dos valores pela
agravante, o condomínio agravado deixou transcorrer “in albis” o
prazo aberto para manifestação, acarretando a preclusão para
rediscussão da matéria. Incidência do insculpido no artigo 526, do
Código de Processo Civil. No mais, afigura-se suficiente o valor
depositado pela parte devedora, satisfeita a obrigação. Extinção do
cumprimento de sentença. Decisão reformada. Recurso de agravo
de instrumento provido para decretar a extinção do processo de
execução.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão ( copiada às folhas 74/76 ), proferida em
ação de cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença (
fundada em dívida de cotas condominiais ), que acolheu em parte
impugnação ofertada pela devedora para declarar excesso de
execução, mantendo, no mais, o prosseguimento da ação quanto a
parte do crédito não adimplido.
Razões de recurso. Em estreita
súmula, a agravante alega a necessidade de extinção da execução,
eis que, intimado para manifestação sobre depósito nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008341-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
visando quitar a dívida, o condomínio agravado quedou-se inerte,
restando preclusa a afirmação de pendência de crédito em aberto.
Recurso
recebido
com
efeito
suspensivo ( folhas 83/84 ).
Contraminuta juntada ( folhas
89/93 ).
Este é o relatório.
A decisão agravada comporta
reforma.
Cuida-se, na origem, de ação de
cobrança de cotas condominiais, julgada parcialmente procedente.
Transitada em julgada a sentença,
antes mesmo do início de fase executiva, a agravante ( devedora )
efetuou depósito nos autos, no importe de R$ 26.945,73 ( vinte e seis
mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos ),
visando satisfação da dívida, além de pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais de R$ 2.529,67 ( dois mil, quinhentos e
vinte e nove reais e sessenta e sete centavos ).
Intimado
o
condomínio
a
manifestar-se sobre o depósito ( folha 49 ), no prazo de 10 ( dez )
dias, protocolizou petição de forma intempestiva ( folhas 53/64 ),
alegando que os valores não satisfazem o crédito, pleiteando
remanescente de R$ 3.606,61 ( três mil, seiscentos e seis reais e
sessenta e um centavos ).
Inobstante o decurso de prazo
para manifestação do credor, o Juízo “a quo” determinou início do
cumprimento de sentença, ao que a agravante ofertou impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008341-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A impugnação restou parcialmente
acolhida, declarado excesso de execução no tocante a parte do
débito apontado remanescente, determinado o prosseguimento do
feito.
Desta
decisão
recorre
a
agravante, pleiteando extinção do cumprimento de sentença, ao
fundamento de: a) preclusão para rediscussão sobre o depósito
espontâneo efetuado e b) encontrar-se satisfeita a dívida.
Sopesados
os
argumentos
e
documentos acostados, assiste razão à agravante.
Reza o artigo 526 do Código de
Processo Civil:
“É licito ao réu, antes de ser
intimado para o cumprimento de sentença, comparecer em juízo e
oferecerem pagamento o valor que entender devido, apresentando
memória discriminada do cálculo.
§ 1o O autor será ouvido no prazo
de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem
prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela
incontroversa.
(...)
§ 3o Se o autor não se opuser, o
juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo.”
Inquestionável e incontroverso nos
autos que o condomínio agravado deixou de ofertar manifestação
tempestiva sobre o depósito.
Mas não é só.
Atentando-se
às
planilhas
acostadas por ambas as partes, observa-se total identidade quanto
aos valores principais das parcelas devidas. Vê-se também que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008341-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
houve acréscimos pelo credor, dado que, inseriu juros moratórios e
correção monetária referentes ao mês de novembro de 2017,
enquanto o depósito ocorreu em outubro de 2017 ( folha 31 ).
Ou seja, a planilha de débito
ofertada pelo credor incluir consectários da mora não mais devidos.
A título de exemplo o subtotal da
parcela referente a agosto de 2016 resultou em R$ 443,94 (
quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos ),
na planilha da devedora, enquanto a planilha do condomínio traz a
importância de R$ 448,54 ( quatrocentos e quarenta e oito reais e
cinqüenta e quatro centavos ), ambas tendo partido do mesmo valo
do débito original, de R$ 429,60 ( quatrocentos e vinte e nove reais
e sessenta centavos ).
Mas não é só. Como apontado
pela agravante, e não impugnado pelo condomínio, a planilha
apresentada para execução conteve indicação de custas judiciais
não especificadas, além de indevida inclusão de preparo de recurso
de apelação. Ora, a inclusão em tela é incorreta, dado que o recurso
de apelação interposto pelo agravado foi julgado improcedente,
mantida a sentença.
Assim, não cabe à agravante arcar
com o quinhão do ônus de sucumbência que é do próprio
condomínio exeqüente.
Por tais motivos, evidencia-se a
boa-fé da devedora quanto ao pagamento da integralidade dos
valores inscritos na sentença, bem como as parcelas vincendas no
curso do processo, e dos honorários sucumbenciais.
Tampouco
o
condomínio
agravado, em suas contrarrazões, indica de forma clara o débito
que porventura encontrar-se-ia em aberto.
É o caso, pois, de decretar-se
satisfeita a dívida, com extinção do cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008341-83.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Sucumbente o agravado quanto à
totalidade do incidente, visto o acolhimento da impugnação, deverá
arcar com honorários advocatícios sucumbenciais referentes a 15%
( quinze por cento ) sobre o débito indicado em aberto ( folha 64 ).
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento para decretar a extinção do
processo de execução, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR